Tribunal: TJDFT
Processo: 0720303-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Processo : 0720303-56.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 126648454 dos autos originários n. 0013934-94.2016.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a alegação de prescrição e a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária do executado-agravante, via sistema SISBAJUD. Todavia, o agravante peticiona requerendo a desistência do recurso (id. 39560188), em razão de composição entre as partes. Ante o exposto, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator